Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado pela prova oral dos autos que uma das vítimas teve o braço apertado contra um portão, tendo sido imprensada para evitar a fuga, e outra foi imobilizada com os braços para trás, além de agredida, para subtração de seus pertences, inviável a desclassificação para delito de furto, tampouco a absolvição do réu.
2. Sendo a conduta do réu de dirigir o veículo usado na fuga, essencial na empreitada criminosa, na medida em que relevante para o sucesso dos delitos na abordagem às vítimas e escape com os bens subtraídos, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância.
3. Recurso conhecido desprovido.